Tribunal: TJSP
Processo: 1066340-36.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EMPRÉSTIMO DESCONTADO DO HOLERITE DO AUTOR E DA SUA CONTA-CORRENTE – LIMITAÇÃO A 30%. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CÂMARA. ASTREINTES PARA O CASO DE DESCONTOS EM PATAMAR SUPERIOR. POSSIBILIDADE. VALOR MÓDICO (CEM REAIS POR DESCUMPRIMENTO, LIMITADO A MIL REAIS), NÃO SE CONHECENDO DO RECURSO NO QUE TANGE AO PEDIDO DE LIMITAÇÃO, JÁ FIXADA NA SENTENÇA. DE IGUAL

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EMPRÉSTIMO DESCONTADO DO HOLERITE DO AUTOR E DA SUA CONTA-CORRENTE – LIMITAÇÃO A 30%. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CÂMARA. ASTREINTES PARA O CASO DE DESCONTOS EM PATAMAR SUPERIOR. POSSIBILIDADE. VALOR MÓDICO (CEM REAIS POR DESCUMPRIMENTO, LIMITADO A MIL REAIS), NÃO SE CONHECENDO DO RECURSO NO QUE TANGE AO PEDIDO DE LIMITAÇÃO, JÁ FIXADA NA SENTENÇA. DE IGUAL MODO, NÃO SE CONHECE DO PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POIS NÃO GUARDA RELAÇÃO COM OS AUTOS. DEVOLUÇÃO DOS VALORES COBRADOS A MAIOR – IMPOSSIBILIDADE. DESCONTOS QUE POSSUÍAM BASE CONTRATUAL. LIMITAÇÃO, ADEMAIS, QUE TEM COMO PRINCIPAL OBJETIVO A GARANTIA DA SUBSISTÊNCIA, MOTIVO PELO QUAL NÃO HÁ FALAR EM RESTITUIÇÃO DE VALORES EXCEDENTES – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA, NA PARTE CONHECIDA.